Tribunal: TJBA
Processo: 0501221-32.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501221-32.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Alan Soares da Silva e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA(ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE ABSOLVIDO PELO SODALÍCIO POPULAR. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A AUTORIA DELITIVA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO RECORRIDO, COM FULCRO NA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO QUE NÃO AFRONTA A SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTO ADOTADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ABSOLVER O ACUSADO QUE NÃO GUARDA SINTONIA COM QUALQUER ELEMENTO DE PROVA COLACIONADO AOS AUTOS. AUTORIA DELITIVA EFETIVAMENTE DEMONSTRADA NOS FÓLIOS. EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR DO FATO CRIMINOSO, CUJO DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO FOI CORROBORADO POR OUTRAS TRÊS TESTEMUNHAS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS CONTRA A VÍTIMA NA PRESENÇA DA SUA NETA, QUE RECONHECEU O CRIMINOSO. DECISÃO DO JÚRI ANULADA. ACUSADO QUE DEVE SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0501221-32.2019.8.05.0146, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, ALAN SOARES DA SILVA, representado pela Defensoria Pública Estadual. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR